Tribunal: TJBA
Processo: 8002589-37.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8002589-37.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
PAULO EDUARDO PRADO

AGRAVADO: LINDINALVA COSTA SILVA

Advogado(s)
:
MARINA BASILE

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. REQUISITOS PRESENTES. MULTA DIÁRIA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:
1. Agravo de Instrumento interposto por Sul América Companhia de Seguro Saúde contra decisão do Juízo da 19ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, que deferiu tutela de urgência para determinar que a operadora de plano de saúde autorizasse e custeasse integralmente procedimento cirúrgico de histerectomia total laparoscópica e salpingectomia bilateral laparoscópica, incluindo materiais necessários, honorários médicos e internação hospitalar. A decisão fixou multa diária pelo descumprimento e determinou o bloqueio eletrônico de valores em caso de inobservância da ordem judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se a tutela de urgência foi concedida com fundamento nos requisitos legais; (ii) analisar a razoabilidade e proporcionalidade da multa diária imposta; (iii) avaliar a possibilidade de inversão do ônus da prova em favor da parte agravada.

III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. A concessão da tutela de urgência observa o art. 300 do CPC, pois há evidências da probabilidade do direito da agravada, que necessita de procedimento cirúrgico essencial à sua saúde, bem como o perigo da demora, dado o risco de agravamento da doença e comprometimento de órgãos adjacentes. 4. O alegado cerceamento de defesa não se verifica, pois a agravante teve acesso aos autos em tempo hábil para apresentar contestação, demonstrando que pôde exercer seu direito de defesa. 5. A multa diária imposta encontra respaldo no art. 537 do CPC, sendo medida coercitiva destinada a garantir a efetividade da decisão judicial. O valor fixado é proporcional à gravidade da matéria e pode ser revisto caso se torne excessivo ou insuficiente. 6. A aplicação do Código de Defesa do Consumidor (CDC) aos contratos de plano de saúde é pacífica na jurisprudência, nos termos da Súmula 608 do STJ. A inversão do ônus da prova é admissível quando há verossimilhança das alegações da consumidora e sua hipossuficiência técnica, circunstâncias evidenciadas no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE:
7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A tutela de urgência deve ser concedida quando presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. A multa diária imposta para garantir a efetividade da decisão judicial deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade. 3. Nos contratos de plano de saúde, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, sendo possível a inversão do ônus da prova em favor do consumidor quando demonstrada sua hipossuficiência e a verossimilhança das alegações.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8002589-37.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE e como agravada LINDINALVA COSTA SILVA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, de de 2025.

Presidente

Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Relator

Procurador(a) de Justiça